Tribunal: TCU
Processo: 006.389/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de natureza operacional integrada com aspectos de conformidade, que tem como objetivo geral avaliar a tempestividade da análise do processo administrativo de reconhecimento inicial de direito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com objetivo de avaliar a tempestividade da análise do processo administrativo de reconhecimento inicial de direito no INSS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 157 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com base no art. 4o da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 45 dias, adote as providências necessárias para dar cumprimento ao art. 6o, I, e ao art. 8o, § 1o, V, da Lei 12.527/2011 c/c o art. 4o, XI, do Decreto 9.203/2017, no sentido de publicar em seu relatório de gestão, bem como em seu sítio oficial na internet, o índice de descumprimento dos prazos estabelecidos na Lei 8.213/1991, art. 41-A c/c o Decreto 3.048/1999, art. 174, os quais determinam que o primeiro pagamento do benefício seja efetuado em até 45 após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão, decrescido do tempo em exigência, ou ainda o índice de descumprimento de outro prazo estabelecido que afaste temporariamente estes dispositivos legais, a exemplo do Acordo AGU/MPF/Ministério da Cidadania/DPU/PGF/INSS no Recurso Extraordinário 1.171.152/SC, das principais espécies de benefícios concedidas pela instituição, mensalmente; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento nos artigos 5o, caput, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal de 1988 c/c art. 41-A, § 5o Lei 8.213/1991 e com fulcro no art. 7o, § 3o da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 45 dias, apresente plano de ação que contemple: 9.2.1. mecanismos de controle para gerenciamento do tempo de conclusão dos benefícios a fim de minimizar a intempestividade e o tempo médio de conclusão, que deverão contemplar indicadores que avaliem os tempos de concessão fixados na Lei 8.213/1991, como também no Acordo AGU/MPF/Ministério da Cidadania/DPU/PGF/INSS no Recurso Extraordinário 1.171.152/SC, e caso o acordo não venha a ser renovado, outro critério que vier a ser adotado; 9.2.2. plano de capacitação dos concessores especificamente voltada para a análise de requerimentos de benefícios previdenciários, com ênfase naqueles de maior demanda; 9.2.3. publicação de Guias Práticos, ou material equivalente, faltantes sobre rotinas relevantes para o reconhecimento inicial de direitos, cujas informações são necessárias para a operacionalização mais célere das rotinas a cargo dos servidores envolvidos; 9.2.4. inclusão em seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) de medidas concretas: 9.2.4.1. atualização de seu parque tecnológico de equipamentos de tecnologia da informação; 9.2.4.2. metas da redução de eventuais indisponibilidades e instabilidades em seus sistemas corporativos, principalmente aqueles dedicados às atividades-fim da instituição; 9.2.4.3. priorização de recursos orçamentários e financeiros para atendimento das demandas existentes de tecnologia de informação, mormente desenvolvimento e atualização de sistemas e aquisição de equipamentos de informática, voltadas para área-fim da instituição, em especial o reconhecimento inicial de direitos; 9.2.4.4. implementação de condições junto às outras instituições públicas federais para acesso às bases de dados necessárias às atividades de reconhecimento inicial de direitos, em conformidade com os Decretos 10.046/2019 e 10.047/2019; 9.2.4.5. inclusão, nos contratos celebrados com a Dataprev, de cláusulas que permitam seu acionamento com o propósito de obter agilidade no atendimento de serviços relacionados às atividades fim da instituição, tais como o desenvolvimento e atualização de sistemas, diminuição de instabilidades e indisponibilidades de sistemas, dentre outros; 9.2.4.6. intensificação do uso de inteligência artificial e análise de dados para suprir as deficiências nos pedidos de concessão inicial; 9.2.5. adoção de medidas que objetivem a recomposição de seu quadro de pessoal, de forma a tornar e manter a tempestividade na concessão inicial de benefícios; 9.2.6. adoção, em caráter temporário e enquanto for necessário, de mecanismos que permitam acelerar a redução dos estoques de serviços represados sob sua responsabilidade, tanto os abrangidos como os não abrangidos pelo termo de acordo celebrado nos autos do Recurso Extraordinário 1.171.152/SC, a níveis compatíveis com a capacidade de produção regular do INSS, a exemplo da formação de forças tarefas ou grupos de trabalho com missão específica voltada para esse fim e da flexibilização da distribuição desses estoques entre as unidades descentralizadas, em atenção aos arts. 5o, caput, e 37, caput, da Constituição Federal; art. 2o do Decreto 10.995/2022; art. 3o, inciso IV, da Portaria-PRES/INSS 1.372/2021; termo de acordo celebrado pelo INSS nos autos do Recurso Extraordinário 1.171.152/SC; bem como ao art. 41-A da Lei 8.213/1991 c/c o art. 174 do Decreto 3.048/1999, após expirada a vigência do referido termo de acordo; 9.3. encaminhar ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Ministério Público Federal, à Defensoria Pública da União, aos Ministérios do Trabalho e Previdência e da Cidadania cópia deste acórdão, dando conhecimento de que o inteiro teor dos acórdãos, incluindo relatório e voto, poderão ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. orientar a Segecex que monitore a determinação supra, bem como analise e monitore a implementação do plano de ação determinado no item 9.2; e 9.5. arquivar os presentes autos com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU.